Tribunal: STF
Processo: RE 100383
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-05
Data de publicação: 1985-02-05

Ementa:
LOCAÇÃO. RENOVATORIA. ALUGUEL FIXO. CANCELAMENTO DE CLÁUSULA DE
ESCALA MOVEL, EM FACE DO ALUGUEL ESTABELECIDO. CONSTITUIÇÃO, ART.
153, PARAGRAFO 3. . AS CLAUSULAS ESSENCIAIS DO CONTRATO RENOVADO
DEVEM SER MANTIDAS, SALVO ACORDO DAS PARTES. NÃO SERIA,
EFETIVAMENTE, ADMISSIVEL FIXAR O ALUGUEL EM VALOR CERTO, A TER
VIGENCIA DURANTE UM QÜINQÜÊNIO, SEM REAJUSTAMENTO, DESPREZANDO
CLÁUSULA DE ESCALA MOVEL, CONSTANTE DO PACTO INICIAL, EM FACE DAS
ALTERAÇÕES PREVISIVEIS, DECORRENTES DA CONJUNTURA ECONÔMICA. SENTIDO
DA LEI DE LUVAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.